Tribunal: STF
Processo: RMS 33649
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de recurso ordinário interposto pela Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FENAPRF) contra acórdão pelo qual a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça extinguiu o Mandado de Segurança 20.831/DF sem resolução do mérito.



    O acórdão combatido restou assim ementado (fl. 297 e-STJ):



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PEDIDO AUTÔNOMO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO E CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ART. 127 E 134 DA LEI 8.112/1990. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSURGÊNCIA CONTRA LEI EM TESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que não cabe postular através da via do mandado de segurança a invalidação de lei, mas tão-somente o desfazimento de ato que, escorado em norma abstrata, tenha violado direito líquido e certo do impetrante. Inteligência da Súmula 266/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 2. Do exame da peça inicial e da leitura do pedido formulado, conclui-se que a pretensão da impetrante cinge-se exclusivamente à declaração de inconstitucionalidade dos arts. 127 e 134 da Lei 8.112/1990, que preveem, de forma abstrata e geral, a aplicação de pena de demissão e cassação de aposentadoria àqueles servidores públicos que praticarem infrações disciplinares, ou seja, trata-se de mandado de segurança impetrado tendo por pedido autônomo o reconhecimento da inconstitucionalidade de disposição infraconstitucional abstrata, hipótese essa que deve ser objeto do competente controle concentrado de constitucionalidade, especialmente quando a alegação de inconstitucionalidade de norma em questão não se ampara em efeitos concretos resultantes da sua própria aplicação. 3. "[...] No pertinente a impetração de ação mandamental contra lei em tese, a jurisprudência desta Corte Superior embora reconheça a possibilidade de mandado de segurança invocar a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido, não admite que a declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela própria, pedido autônomo, tal como aqui formulado na inicial. […] 4. Assim, à míngua de pedido expresso a respeito da declaração de inconstitucionalidade do ato apontado como coator, deve prevalecer o entendimento de que o presente mandado de segurança voltando-se contra lei em tese, o que é obstado pelo entendimento da Súmula n. 266 do STF. Prejudicadas as demais questões suscitadas. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial provido. (REsp 1119872/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 20/10/2010). 4. Mandado de segurança extinto, sem resolução de mérito.



 



    Sustenta a recorrente o cabimento do mandado de segurança coletivo por ela impetrado, em favor de seus substituídos, objetivando afastar os efeitos patrimoniais da cassação de aposentadoria e da demissão quando os servidores públicos já tiverem adimplido os requisitos autorizadores para o exercício e gozo de aposentadoria.



    Argumenta não incidir ao caso o óbice da Súmula 266 do STF, porquanto postula apenas a declaração incidental de inconstitucionalidade dos arts. 127 e 134 da Lei 8.112/90.



    Requer o provimento do recurso ordinário “para anular o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça para apreciação do mérito da demanda” (fl. 345 eSTJ).



    Apresentadas contrarrazões pela União em que sustenta o não cabimento do mandado de segurança, pelo que postula o desprovimento do recurso ordinário.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso ordinário. Assim se manifestou: “Tendo o Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Suprema, corretamente aplicado ao caso concreto a Súmula 266 do STF para extinguir o mandado de segurança sem resolução do mérito, inexiste motivação jurídica suficiente à reforma do acórdão recorrido”.



    É o relatório. Decido.



    A impetrante, ora recorrente, identificou como ato coator “os efeitos dos atos praticados ou passíveis de aplicação por parte do Exmo. Ministro de Estado da Justiça, quando ao aplicar a pena de demissão e cassação de aposentadoria, art. 127 c/c 134 da Lei 8.112/90, a servidores ativos ou inativos que na data da prática do ato se encontravam em atividade e já possuíam os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria”.



    Pede, ao fim, no mandado de segurança, a confirmação da liminar para:



     



    a) declarar a inconstitucionalidade incidental, com a técnica hermenêutica da interpretação sem redução de texto ou da interpretação conforme a constituição, dos Arts. 127 e 134 da Lei 8.112, que ao prescrever a pena de demissão e cassação de aposentadoria, vem interferindo no direito patrimonial da aposentadoria dos substituídos, por ofensa aos arts. art. 5º, XLV, 5º, inciso XLVII, “b”, art. 5º, XXXVI e 195 da CF/88, compelindo à Autoridade Coatora a conformar os seus atos a esta pretensão, de preservação de todos os direitos patrimoniais já incorporados ao direito subjetivo dos substituídos, inclusive aposentadorias e pensões à conta do Regime Próprio de Previdência Social da União;



    b) sucessivamente, determinar que a autoridade coatora reestabeleça ou permita o exercício pelos substituídos do direito à aposentadoria, uma vez implementadas as condições para o exercício e gozo, independentemente da penalidade aplicada.



 



    Em que pese a parte impetrante tenha aludido que pretende o reconhecimento da inconstitucionalidade como mera questão prejudicial, é possível depreender, da leitura das suas razões e dos pedidos, que o que deseja, na verdade, como pedido global, é apenas afastar a aplicação desses supostos dispositivos inconstitucionais com efeitos irradiantes para todos os seus substituídos.



    Isso porque seus pedidos, não obstante queira a parte sustentar certa autonomia, são apenas meras derivações ou consectários de eventual reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos apontados como contrários à CF/88.



    Assim, tenho que a discussão se traduz, efetivamente e tão-somente, em um questionamento pela impetrante quanto à validade jurídico-constitucional dos dispositivos apontados.



    Não há, no caso, a pretensão de colocar sob julgamento uma específica e concreta relação jurídica, ainda que uniforme ou repetitiva entre todos os substituídos da associação impetrante, mas apenas o reconhecimento da inconstitucionalidade em tese das apontadas normas para efeito de sua não aplicação, em definitivo, a esses substituídos.



    Com efeito, o mandado de segurança em comento volta-se, efetivamente, contra o art. 127 e, mais precisamente, contra o art. 134 da Lei nº 8112/90, que dispõe: ”Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão”.



    Ocorre que, conforme se pode extrair da leitura do dispositivo, a penalidade em tela foi disciplinada de modo genérico e abstrato, não indicando, antecipadamente e de forma direta, imediata e pessoal, qualquer destinatário concretamente individualizado, nem especificando a situação fática material sobre a qual o texto legal incidirá. 



    Daí se constatar que não deriva diretamente de tal dispositivo legal qualquer ilegalidade ou abuso de poder, praticado por autoridade pública, a justificar a impetração de mandado de segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição de 1988.



    A recorrente não trata de específicas e concretas relações jurídicas, mas de abstrações, de suposições de aplicação da lei. Esse coeficiente de abstratividade inviabiliza o manejo do writ, conforme a orientação pacificada na súmula 266 do STF.



    Desse modo, tenho que a intenção da presente impetração é, por via oblíqua, provocar esta Corte a se manifestar a respeito da constitucionalidade abstrata da própria norma.



    Cabe destacar o raciocínio desenvolvido pelo eminente Ministro Celso de Mello, que não conheceu do MS 32809, Dje 22/05/2014, exatamente por “não serem impugnáveis, em sede mandamental, aqueles atos estatais cujo conteúdo veicule prescrições disciplinadoras de situações gerais e impessoais e regedoras de hipóteses que se achem abstratamente previstas em tais atos ou resoluções”.



    À luz dessas premissas, não há outra saída senão a conclusão de que, no caso dos autos, o que se está a buscar, efetivamente, não é outro resultado que a declaração de inconstitucionalidade dos arts. 127 e 134 da Lei 8.112/90.



    Em suma, a questão de fundo debatida neste writ não caracteriza qualquer ofensa à direito líquido e certo da impetrante ou de seus substituídos. Descabe, portanto, trazer esta questão ao Poder Judiciário nesta via mandamental.



    Tanto é correta essa assertiva - de impropriedade da via eleita - que a mesma questão já foi submetida a controle abstrato por meio de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que acabou por ser julgada improcedente, reconhecendo a compatibilidade dos dispositivos apontados com as Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, em julgamento a seguir ementado:



    Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente.



    (ADPF 418, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105  DIVULG 29-04-2020  PUBLIC 30-04-2020)



 



    De se destacar, ainda, que a pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade dos arts. 127, IV, e 134 da Lei 8.112/90 é rechaçada pela jurisprudência desta Corte, conforme apontam os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes. (...)”. (ARE 1.229.147 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Sanção disciplinar consistente na cassação de aposentadoria. Constitucionalidade. Não viola o direito adquirido ou o princípio da segurança jurídica a cassação de aposentadoria por falta disciplinar punida com demissão 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1258685 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021)



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 932, VIII, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Intimem-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator